Tribunal: TJES
Processo: 0035641-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035641-17.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VICTOR EMANUEL ALCURI JUNIOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Decl. no Ag. Interno nos Embargos de Declaração na Apelação nº 0035641-17.2019.8.08.0024

Embargante: IPAJM

Embargado: Victor Emanuel Alcuri Junior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao agravo interno, a fim de manter intacta a decisão unipessoal que julgou prejudicado o apelo voluntário do IPAJM, em virtude da ausência de interesse recursal superveniente.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto ao fundamento contido no pretérito recurso no sentido de que reconhecimento administrativo da autarquia não abarca o tempo de exercício de inscrição na OAB como tempo de serviço público.

O embargado ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO RECURSO. JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante havia interposto recurso de apelação em 19/8/2021 objetivando a reforma da sentença, basicamente, sob os fundamentos de que seria exclusividade do IPAJM as averbações com fins previdenciários, o que, afastaria a decadência do direito de rever a averbação realizada em idos de 1999 pelo TJES nos assentos funcionais do apelado, e, por fim, sustentou sobre a “
impossibilidade de contagem do tempo certificado pela OAB para fins de aposentadoria sem a certidão do INSS referente às contribuições
”.

2. Contudo, o recorrido manejou petição noticiando o advento da alteração de entendimento da autarquia previdenciária estadual, colacionando o OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 0659/2021 datado de 18/10/2021, firmado pelo Presidente Executivo do IPAJM e que foi remetido à Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES que, em resposta ao requerimento administrativo referente ao processo nº 66743958, promoveu a alteração de entendimento administrativo do IPAJM, para decidir pela possibilidade de averbação do tempo de advocacia, sem a correspondente contribuição, nos mesmos moldes do julgado recente do TCE/ES – 002-76/2021-2 – e pelo Supremo Tribunal Federal
.

3. Logo, tal circunstância denota que é evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto da presente apelação acerca da discussão sobre a possibilidade de averbação do tempo de advocacia sem a respectiva contribuição previdenciária, notadamente porque tal como exigido pelo IPAJM, o apelado foi nomeado para a magistratura antes da EC nº 20/1998, isto é, na data de 04/4/1995.

4. Segundo proclama o STJ “
o reconhecimento administrativo da pretensão deduzida na ação ordinária denota a ausência de interesse de agir superveniente e conduz à extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e não nos termos do art. 269, II, do CPC” [...]”
(AgInt no REsp n. 1.739.507/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022).
[...]”

Não fosse suficiente a análise da matéria com o enfrentamento das questões debatidas, o embargante ainda desconsidera que o acórdão ainda consignou expressamente os pontos tidos por omissos, confira-se:

“
Como se observa, ao contrário da tese recursal, o reconhecimento administrativo pelo IPAJM decorreu da
“possibilidade de averbação do tempo de advocacia, sem a correspondente contribuição, nos mesmos moldes do julgado recente do TCE/ES – 002-76/2021-2 – e pelo Supremo Tribunal Federal”,
motivo pelo qual não há que se falar que a decisão recorrida reconheceu questão afeta a tempo de serviço público.

Assim, reputo que ressoa evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto do recurso acerca da discussão sobre a possibilidade de averbação do tempo de advocacia sem a respectiva contribuição previdenciária, notadamente porque tal como exigido pelo IPAJM, o apelado foi nomeado para a magistratura antes da EC nº 20/1998, isto é, na data de 04/4/1995.”

Portanto, “
Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Some-se a isso, que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.